Tribunal: STF
Processo: ADI 1197
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-08
Data de publicação: 1995-02-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. INICIATIVA PRIVATIVA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, par. 1., II,  "a" e  "c".
Lei Complementar n. 122, de 28.11.94, do Estado de Rondonia.
            Suspensão  cautelar dos  efeitos  da Lei  Complementar n.
122,  de  28.11.94, do  Estado  de Rondonia:  violação  da iniciativa
reservada do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, par. 1., II,  "a " e
"c".